Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719783-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN D E S P A C H O Peticiona a executada agravante em ID 40456340, requerendo o seguinte: “a) Liminarmente o desbloqueio dos valores constantes nas contas da Executada desde 02 de fevereiro, eis que são valores de proventos de aposentadoria e Caderneta de Poupança; b) A devolução a título de pensão alimentícia do importe 2.489,64 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove e sessenta e quatro centavos), valores que foram descontados dos proventos de aposentadoria da requerente no mês de junho p.p., sentenciados por V. Exa. através de decisão que mandou penhorar 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria da Executada, posto que esta ação atenta contra a dignidade humana e implica em prejuízos ao sustento da executada e sua sobrevivência e de sua família.” Nada a prover no presente momento. Este agravo de instrumento foi julgado no mérito em 21/09/2022, tendo sido negado provimento ao recurso, conforme acórdão que ficou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais bastante superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e não provido.” Portanto, restou exaurida a prestação jurisdicional nesta instância. Ante o exposto, nada a prover quanto à reiteração de pedido que já foi decidido pelo Colegiado. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora